Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO INCABÍVEL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mensuração econômica do dano imaterial deve ser realizada com base em parâmetros regidos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a se estabelecer um valor que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima.
2. Além disso, o quantum indenizatório deve ser arbitrado considerando-se a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
3. No caso em exame, a sentença atentou para as balizas que delimitam adequadamente a indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, razão pela qual se torna incabível a majoração pretendida pelo suplicante.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.